Tribunal: TJSP
Processo: 1511896-85.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Rio Claro, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu a ação com base no artigo 485, VI, do CPC. Apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Rio Claro, referente a Certidão de Dívida Ativa. Sentença extinguiu a ação com base no artigo 485, VI, do CPC. Apelação busca anular ou reformar a sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme entendimento do STF no Tema 1184 da repercussão geral.
III. Razões de Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.
4. A Resolução no 547 do CNJ e o Provimento CSM no 2.744/2024 reforçam a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV; art. 927, III.
Jurisprudência Citada:
STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.
TJSP, Agravo de Instrumento 2107296-13.2024.8.26.0000, Rel. Wanderley José Federighi, 18a Câmara de Direito Público, j. 13.05.2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 2061412-58.2024.8.26.0000, Rel. Henrique Harris Júnior, 18a Câmara de Direito Público, j. 02.05.2024.